Tribunal: TJPA
Processo: 0805144-57.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9192 - Tutela Provisória
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805144-57.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: HIROSHI YAMADA

AGRAVADO: TAGIDE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, Y YAMADA SA COMERCIO E INDUSTRIA, FERNANDO TERUO YAMADA, BERNARDO JUNJI CARNEIRO YAMADA, ROBERTA AKIKO CARNEIRO YAMADA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO DA PARTE AUTORA QUE ALEGA A NULIDADE DA MONOCRÁTICA POR VIOLAÇÃO DO ART. 932, DO NCPC. POSSIBILIDADE LEGAL DEMONSTRADA. SUBMETIDO O AGRAVO INTERNO AO COLEGIADO RESTA SUPERADO O VÍCIO NA ESTEIA DOS PRECEDENTES DO STJ.

1.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica constante da decisão combatida,

2.

A vedação constante do artigo 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

3.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

ACORDÃO Nº _____________

AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805144-57.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: HIROSHI YAMADA

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DO ID. Num. 3268423

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
HIROSHI YAMADA,
em face da decisão monocrática do ID. Num. 3268423 que negou provimento do recurso de Agravo de Instrumento.

Segundo HIROSHI YAMADA narra na inicial a TÁGIDE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. sociedade inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 05.551.841/0001-00, é uma sociedade empresarial de responsabilidade limitada atuante no ramo de consórcios desde janeiro de 2004.

Afirma que o seu quadro societário é composto pelo Autor e pelos Réus, com participações definidas na proporção das cotas, como descrito na Cláusula Quinta da do Contrato Social consolidado de acordo com a Alteração realizada em 28.10.2009.

Entretanto, já há algum tempo, o Autor vem discordando dos procedimentos adotados pela atual administração da sociedade e, especialmente, dos procedimentos de administração de sua maior cotista (Y. YAMADA S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 04.895.751/0001-74, cujo instrumento social segue anexo; havendo sérias suspeitas a respeito da prática de atos ilegais nessa Y. YAMADA e noutras controladas e subsidiárias, cujos fatos são objeto de vários expedientes judicias e extrajudiciais (cópias anexas).

Ressalta que, há muito, o Autor não tem qualquer notícia sobre a administração financeira e patrimonial da sociedade, possuindo suspeitas de suas irregularidades, como faz ver a ausência de arquivamentos de balanços sociais perante a JUCEPA desde o ano de 2012.

Diante destas suspeitas, o Autor, ora Agravante realizou Comunicação formal ao Banco Central do Brasil em Belém (PA), em expediente protocolizado em 25.10.2017, por meio do qual relata operação aparentemente irregular de mútuo naquela sociedade, o que teria aparente vedação legal o que corrobora ao entendimento de que houve a quebra definitiva da affectio societatis.

Diante disto, ingressou com a ação de dissolução parcial de sociedade c/c apuração de haveres, requerendo o deferimento da tutela provisória de urgência cautelar em sede liminar, inaudita altera pars, para:

(...)

a) Realização de registro de protesto de alienação de bens (NCPC, art. 301) em todas as escrituras públicas da TÁGIDE ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIOS LTDA. e de sua controladora Y. YAMADA S.A. COMÉRCIO E INDÚSTRIA, devendo ser oficiados os Cartórios do 1º e 2º Ofícios de Imóveis da Comarca de Belém (PA) e de qualquer outra Comarca onde a sociedade em questão possua bens, para que procedam à prenotação do protesto e bloqueio, para todos os fins de Direito;

b) Realização, como medida idônea para asseguração do direito (NCPC, art. 301), o bloqueio de 20% (vinte por cento) dos valores existentes em todas as contas bancárias e aplicações financeiras existentes sob a titularidade da TÁGIDE ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIOS LTDA., expedindo-se o que for necessário, inclusive ao BACEN;

c) Confisco dos livros empresariais da TÁGIDE ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIOS LTDA., para reprodução adequada; e

d) Liberação imediata de todos os lucros acumulados até esta data, diante dos direitos e riscos já explicados (NCPC, art. 301), para pagamento em 24h (vinte e quatro horas), sendo tal medida asseguradora de direitos.

(...)

Em apreciação do pedido liminar, o juízo a quo indeferiu o pleito nos seguintes termos:

(...)

R. H.

I. Com fundamento no art. 300, do CPC/2015, indefiro o pedido de tutela de urgência, uma vez que os fatos narrados na petição inicial necessitam ser esclarecidos durante a instrução processual. Ademais, não se colhe, neste momento, a existência do "periculum in mora".

II. Cite-se os Requeridos para, no prazo de 15 dias, oferecerem contestação ou concordar com o pedido do Autor, nos moldes do art. 601, do CPC. Deixo, neste momento, de designar audiência de mediação, o que poderá, após o prazo de contestação, ser pleiteado pelas partes.

SERVIRÁ A PRESENTE, POR CÓPIA DIGITALIZADA, COMO MANDADO, CARTA E OFÍCIO (PROVIMENTO N° 003/2009 - CJRMB).

Belém/PA, 21 de novembro de 2018

(...)

Inconformado HIROSHI YAMADA recorre a esta instância (Id. Num. 3130908), sob os seguintes fundamentos:

1. Afirma que a decisão é nula, por ausência de fundamentação, por conseguinte a violação do ART. 489, §1º, IV do CPC e da ofensa à CF/88, art. 93, IX.

2. Defende que restaram demonstrados, de modo claro, os riscos que a condução temerária da administração da sociedade pelos agravados enseja ao agravante.

Segundo o Agravante uma de suas maiores preocupações é o risco de dilapidação patrimonial da sociedade, que frustre não somente o direito do agravante em receber seus haveres, como, também, frustre o direito de credores, no que se incluem fornecedores, parceiros em geral e o próprio Estado (Fazenda Pública), mas, especialmente os direitos dos consorciados da agravada.

Afirma que sua sócia majoritária, Y. YAMADA S.A. COMÉRCIO E INDÚSTRIA - está se esvaziado patrimonialmente, sem as prescrições legais e sem a devida prestação de contas, o que certamente poderá diminuir o poder de arcar com as responsabilidades da TÁGIDE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, com certos prejuízos ao agravante.

Insiste que, caso não obtenha alguma medida, o Agravante corre o risco de não ter o que receber, em conjunto com os terceiros (consorciados) que terão de absorver um verdadeiro calote e, ainda, poderão vir a ser responsabilizados com patrimônio particular pela gestão de terceiros, em razão dos pressupostos legais de responsabilidade.

Assim, diante da probabilidade do direito consubstanciada na própria qualidade de sócio do agravante que vem assistindo seus direitos sendo flagrantemente violados, bem como diante do perigo de danos a seu patrimônio e a de terceiros requer o provimento do recurso para que seja concedida a tutela de urgência pleiteada.

Proferi a decisão monocrática, com ementa lavrada nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE C/C APURAÇÃO DE HAVERES COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PROCEDIMENTO DIVIDIDO EM DUAS FASES – QUEBRA DO AFFECTIO SOCIETATIS – APURAÇÃO DE HAVERES – TUTELA DE URGÊNCIA QUE PLEITEIA A INDISPONIBILIDADE DOS

BENS DA SOCIEDADE E DA EMPRESA CONTROLADORA ANTES MESMO DA CITAÇÃO DOS RÉUS PARA RESPONDER A PRIMEIRA FASE – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIRETO – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

HIROSHI YAMADA
inconformada com a decisão monocrática do ID. Num. 3268423 interpôs o Agravo Interno (ID. 3440450) arguindo a nulidade da decisão recorrida, por ofensa ao princípio da colegialidade, por não ter preenchido os requisitos do artigo 927, 928 e 932, IV e V, do CPC.

Caso assim não entenda, que leve este recurso de Agravo Interno para conhecimento e julgamento do órgão colegiado, de modo que seja provido, declarando nula a decisão aqui agravada, permitindo o regular processamento do recurso do Agravo de Instrumento, até seu julgamento final pelo órgão colegiado

TÁGIDE MOTOCICLETAS LTDA, Y. YAMADA S.A. COMÉRCIO E INDÚSTRIA – em recuperação judicial, FERNANDO TERUO YAMADA, Bernardo Junji Carneiro Yamada e Roberta Akiko Carneiro Yamada apresentaram contrarrazões ao Agravo de Instrumento no Id. Num. 3663282, rechaçam as teses recursais e pedem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do presente recurso
.

Inicialmente, não há falar em impossibilidade de julgamento do recurso por decisão monocrática se em consonância com o pacífico e reiterado entendimento da Câmara sobre o assunto, nos termos do art. 133, XI, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, vejamos:

Art. 133. Compete ao relator:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 03 de 21/07/2016).

A propósito, colaciono, a título ilustrativo, julgados deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BRIGA DENTRO DAS DEPENDÊNCIAS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. SANÇÃO ADMINISTRATIVA DE EXPULSÃO. ILEGALIDADE. ILÍCITO COMPROVADO. APELAÇÃO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. DANO MORAL COMPROVADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO DE R$ 30.000,00 PARA R$ 10.000,00. AGRAVO INTERNO QUE PEDE NOVA REDUÇÃO DO QUANTUM E A MODIFICAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA SENTENÇA. A REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO É POSSÍVEL POR NÃO TER SIDO ALEGADO NO APELO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.
AGRAVO INTERNO DA PARTE AUTORA QUE ALEGA A NULIDADE DA MONOCRÁTICA POR VIOLAÇÃO DO ART. 932, DO NCPC. POSSIBILIDADE LEGAL DEMONSTRADA. SUBMETIDO O AGRAVO INTERNO AO COLEGIADO RESTA SUPERADO O VÍCIO NA ESTEIA DOS PRECEDENTES DO STJ.
RECURSOS DESPROVIDOS.

(5175077, 5175077, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2021-05-17, Publicado em 2021-05-19)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE CELEBRADO EM 20/01/2003. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL DE PLANO DE SAÚDE QUE PREVÊ O AUMENTO DA MENSALIDADE CONFORME A MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA DO USUÁRIO, NOS TERMOS DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO, RESP 1568244/RJ. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO VALOR DA FAIXA INICIAL PARA AVERIGUAR SE A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE OBSERVOU O DISPOSTO NO ARTIGO 3, INCISO I, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN N° 63 DE, 22 DE DEZEMBRO DE 2003. PROVA TÉCNICA ESSENCIAL PARA A SOLUÇÃO DA LIDE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA PARA REABRIR A INSTRUÇÃO E REALIZAR PERÍCIA CONTÁBIL.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA MONOCRÁTICA POR VIOLAÇÃO DO ART. 932, DO NCPC. POSSIBILIDADE LEGAL DEMONSTRADA. SUBMETIDO O AGRAVO INTERNO AO COLEGIADO RESTA SUPERADO O VÍCIO NA ESTEIA DOS PRECEDENTES DO STJ
. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PELO JUÍZO DE PISO QUE PERMANECE INTACTA, NOS TERMOS DO ART. 283, DO NCPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(5106369, 5106369, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-05-03, Publicado em 2021-05-10)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - EFEITO TRANSLATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PARA OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR - CANDIDATA GRÁVIDA - TESTE FÍSICO E EXAMES MÉDICOS

REMARCAÇÃO

IMPOSSIBILIDADE.

AUSENTE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - REPERCURSSÃO GERAL

RECURSO PARADIGMA - RE 630.733/DF

CONDIÇÃO DA AÇÃO AUSENTE. EXTINGUE-SE O PROCESSO NA ORIGEM, NOS TERMOS DO ART. 267, VI, §3º DO CPC. . EXCLUÍDA ALEGAÇAO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO IMPROVIDO. I

O STF entendeu em sede Repercussão Geral que Os candidatos em concurso público não têm direito de segunda chamada nos testes de aptidão física em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, salvo contrária disposição editalícia. RE 630.733/DF. II

O direito líquido e certo é condição especial da ação de mandado de segurança, estabelecida na Constituição Federal art. 5º, LXIX. Desfigurada, carecendo o impetrante do direito de ação, contempla-se a extinção do processo. Precedente do STJ.
III- No julgamento fundamentado no art. 557 do CPC, não subsiste a alegada ofensa ao direito de defesa do agravante, pois consoante orientação do STJ, a confirmação de decisão monocrática de relator pelo órgão colegiado sana eventual violação ao art. 557 do CPC.

IV- Inexiste fato novo que

possa subsidiar o pedido de reconsideração.
V- À unanimidade, recurso conhecido e improvido , nos termos relatados pela Desª. Relatora.

(2014.04519509-97, 132.152, Rel. PRESIDENCIA P/ JUIZO DE ADMISSIBILIDADE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2014-04-10, Publicado em 2014-04-16)

No mais, não verifico razões plausíveis para que seja operada qualquer reforma na decisão vergastada, a qual foi proferida nos seguintes termos:

“
Com efeito, de acordo com o artigo 932, inciso IV e V alíneas “a”, do NCPC, o relator do processo está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal, em decisão monocrática, referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao art. 926, §1º, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, não há falar em ausência de fundamentação da decisão agravada, o que acarretaria afronta ao artigo 93, inciso IX, da CF/1988, pois, mesmo que de forma concisa, o magistrado a quo fundamentou a decisão agravada.

MÉRITO

De plano, entendo que não assiste ao Agravante, por não terem sido preenchidos os requisitos do art. 300, do NCPC, concernente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Explico:

Como sabemos as sociedades empresárias surgem do encontro de vontades dos sócios, que naquele momento estão em sintonia, com os mesmos objetivos em constituir e iniciar um negócio.

Daí surge o conceito de affectio societatis, que consiste no desejo dos sócios em estarem juntos para constituição de uma sociedade e para realização do objeto social.

Necessário destacar que o conceito de affectio societatis possui proximidade com o conceito de affectio maritalis, que seria o desejo dos cônjuges em contrair matrimônio, de constituir família e, com o esforço comum, obter patrimônio.

Se as sociedades empresárias nascem com objetivo semelhante e, da mesma forma, são constituídas em um momento em que os sócios se encontram em fase de concordância mútua, tal como ocorre nas relações matrimoniais, as relações societárias atravessam situações de desgaste do relacionamento entre os sócios, culminando com a dissolução parcial ou total da sociedade.

Na Dissolução Parcial Extrajudicial, os sócios, que pretenderem criar a sociedade, formalizarão em contrato social as normas disciplinadoras da sociedade, entre elas, as normas referentes a dissolução da sociedade, conforme arts. 1.052 a 1.087 do Código Civil.

Entretanto, a dissolução parcial judicial é determinada por sentença judicial.

A natureza da ação de dissolução de sociedade se divide em duas fases distintas:
na primeira cabe ao julgador examinar a quebra da affectio societatis
e, em
segunda fase haverão de ser apurados os haveres que caberão ao sócio retirante
.

Neste aspecto, os pedidos constantes na tutela de urgência relacionado a indisponibilidade bens da TÁGIDE ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIOS LTDA. e de sua controladora Y. YAMADA S.A. COMÉRCIO E INDÚSTRIA, o confisco dos livros contáveis e a liberação imediata de todos os lucros acumulados até esta data em favor do Agravante, se referem a segunda fase do procedimento.

Assim, exigindo-se a legislação de pronunciamento judicial, por meio de sentença declaratória, que reconheça a quebra da affectio societatis, não há que se falar em probabilidade de direito, porque os Réus sequer foram citados.

Desta forma, na esteia da decisão recorrida, tenho que
não restou demonstrada a probabilidade de direito
, nem tão pouco o risco de dano grave e de difícil reparação a justificar a concessão da medida neste momento processual

Cito precedentes:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC/15. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo magistrado a quo, que indeferiu pedido liminar de dissolução de sociedade empresária. Em suas razões, o agravante sustentou que o decisum não merece ser mantido, uma vez que a sócia, ex companheira do agravante, cometeu falta grave e está tumultuando e atrapalhando o andamento da empresa, razão pela qual pugnou pela reforma da decisão agravada, de molde a ser concedida a tutela pleiteada.
Da análise do conjunto fático-probatório, constata-se que o mesmo é insuficiente, nesse momento processual, para que se efetive a postulada dissolução de sociedade, porquanto a situação relatada diz respeito a questões de cunho pessoal, não sendo possível depreender, o cometimento dos atos relativos à sociedade por parte da ré. Assim sendo, sem prejuízo de melhor análise da questão em sede de cognição exauriente, tudo indica que a situação do recorrente não possui probabilidade do direito e nítido perigo de dano, pressupostos elencados no artigo 300, caput, do novo Código de Processo Civil Desta feita, mantenho integralmente a decisão vergastada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO(Agravo de Instrumento, Nº 70079515011, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 25-04-2019)

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. AUSENCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 273 DO CPC. Conforme estampado no art. 273 do CPC, é possibilitado ao juiz alcançar ao autor provimento liminar, forma provisória, assegurando-lhe o bem jurídico de acordo com a prestação de direito material postulada. Necessário, então, de rigor a presença dos pressupostos do artigo acima mencionado, quais sejam, a verossimilhança, abuso no direito de defesa ou manifesto propósito procrastinatório, análise de eventual dano de difícil reparação ou, quem sabe, irreparável e ainda a denominada "prova inequívoca". Caso concreto. Matéria de fato.
Análise das provas. Do exame, não há indícios suficientes dos fatos alegados ou o risco de dano irreparável ou de difícil reparação para justificar a medida excepcional.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70058626326, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 28-08-2014)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação.
”

Em situações idênticas, assim decidiu o TJRS:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE SOCIEDADE. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AFASTAMENTO DO ADMINISTRADOR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO NOVEL CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado e houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do novo Código de Processo Civil.
2. No caso dos autos a agravante não comprovou de plano os requisitos autorizadores da tutela pretendida, ônus que lhe cabia e do qual não se desincumbiu, a teor do que estabelece o art. 373 do novo CPC. 3. Assim, em sede de cognição sumária, não estão presentes os requisitos previstos para o deferimento da tutela de urgência pretendida no caso, dentre os quais, o atinente ao alegado perigo de dano por conta da emissão eletrônica de notas fiscais, pois basta uma assinatura digital para tanto, aliado ao fato de que aquele poderá ser perfeitamente ressarcido ao final da causa com a devida reparação, devendo ser mantida a decisão agravada. Negado provimento ao agravo de instrumento.
(Agravo de Instrumento Nº 70073988354, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 25/10/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. RETIRADA DE SÓCIO. FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. I. Preliminar contrarrecursal. Preclusão. Como é sabido, a tutela de urgência pode ser suscitada a qualquer tempo no curso do processo, a teor do que disposto no art. 294, parágrafo único, do CPC. De outro lado, é possível a reapreciação da tutela antecipada sempre que surgir fato novo ou circunstâncias anteriormente inexistentes nos autos. É o que se depreende do art. 296, caput, do CPC. Por óbvio, conforme o art. 298, do CPC, a decisão que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela deverá ser fundamentada. Nessa linha, a par do que previsto nos arts. 505 e 507, do CPC, descabe falar em preclusão pelo fato de ter sido reapreciado o pedido de tutela de urgência. Preliminar rejeitada. II. Preliminar contrarrecursal. Coisa julgada. A parte agravada sustenta o não conhecimento do recurso em razão da coisa julgada, na medida em que, anteriormente a este feito, os agravantes deixaram de interpor o recurso cabível contra a decisão que deferiu a manutenção do ora agravado na sociedade, a qual foi proferida na Ação de Nulidade de Assembleia. Ora, em se tratando de lides distintas, nada impedia que os agravantes pretendessem aqui, na Ação de Dissolução de Sociedade, a exclusão do agravado da empresa da qual é sócio. Acontece que na ação de nulidade o agravado pretende a anulação da assembléia realizada pelos sócios, na qual foi deliberada a sua exclusão da empresa, enquanto na ação de dissolução parcial de sociedade os agravantes pretendem a exclusão definitiva do agravado da empresa, com a apuração de haveres. Preliminar rejeitada. III. Preliminar contrarrecursal. Ausência de impugnação específica da decisão. Supressão de instância. Diferentemente do alegado pelo agravado, os requerentes impugnaram especificamente a decisão que indeferiu a tutela de urgência, determinando a manutenção do requerido na sociedade. Dessa forma, considerando que o presente agravo de instrumento busca exatamente aquilo que a decisão de origem não lhe concedeu, isto é, a exclusão do sócio, a preliminar deve ser rejeitada.
IV. No caso concreto, os agravantes pretendem a concessão de tutela de urgência para o afastamento do agravado do quadro societário da empresa em razão da prática de falta grave/justo motivo. Contudo, deferir a tutela antecipada para afastamento do agravado da sociedade neste momento, sem que haja o esclarecimento a respeito das alegações feitas por ambas as partes, significaria antecipar o objeto do feito, qual seja, a desconstituição da sociedade, devendo tais esclarecimentos ser feitos no decorrer da demanda, com a devida produção de provas.
V. Outrossim, já houve decisão na ação que discute a nulidade da deliberação da assembleia, a qual encontra-se apensada a este feito, no sentido de deferir a tutela de urgência, determinando a suspensão, até o trânsito em julgado, dos efeitos da decisão tomada na reunião societária que excluiu o agravado do quadro social da empresa, sem haver insurgência recursal por parte dos agravantes. VI. Assim, em juízo de cognição sumária, deve ser mantida a decisão que negou a tutela de urgência. Inteligência do art. 300, do CPC PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS REJEITADAS. AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70073574600, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 30/08/2017)

Cito também, precedente de minha relatoria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO C/C DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE, APURAÇÃO DE HAVERES E PRESTAÇÃO DE CONTAS.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC. TUTELA ANTECIPADA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA, Agravo de Instrumento n. 0063726-59.2015.8.14.0000, Relatora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, ACÓRDÃO n. 162469, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Publicação no DJE: 26/07/2016)

Sob esse panorama, tenho por escorreita a decisão de origem e da monocrática ora impugnada.

Registro, também que, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do
decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

MULTA - RECURSO PROCRASTINATÓRIO

Diante de todo o cenário revelado, qual seja, de um lado a decisão monocrática assentada em consolidada jurisprudência, e de outro, um recurso sem argumentos fáticos ou jurídicos com aptidão para desconstituir o ato decisório agravado, entendo que a decisão impugnada não merece reparos.

Além do que, concluo que o presente recurso contém nítido propósito de alongar a demanda, o que tem sido desfavorável ao recorrente, circunstância que além de conduzir ao desprovimento recursal, merece ser repelida, segundo o comando inserto no § 4.º do art. 1.021 do CPC/2015, com aplicação de multa, por ser manifestamente improcedente, conforme já se pronunciou o STJ, no julgado exemplificativo:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. FIANÇA. PREVISÃO DE PRORROGAÇÃO ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.

1. Restou pacificado no âmbito do STJ a admissão da prorrogação da fiança nos contratos de locação por prazo indeterminado desde que expressamente prevista no pacto.

2. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

3. O recurso mostra-se manifestamente improcedente, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.” (AgInt nos EDcl no REsp 1484187 – Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – TERCEIRA TURMA – DJe 16/11/2016).

Com estas considerações, por
uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome do princípio da segurança jurídica,
confirmo a decisão objurgada por ser medida que se impõe, bem como a aplicação de multa
ope legis
cabível e necessária.

DISPOSITIVO

Sendo assim, forte em tais argumentos, ratifico que conheço do Agravo Interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, bem como condenar o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do agravado, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

É o voto.

Belém,

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 30/11/2021